Tribunal: TJES
Processo: 5010047-46.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de Coisa Comum; Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010047-46.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MONICA DANTAS DOS SANTOS

AGRAVADO: SANDRA MARIA PESSANHA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESES LEGAIS. NÃO VERIFICADAS. DIREITO GENÉRICO DE REGRESSO. AMPLIAÇÃO DOS LIMITES OBJETIVOS DA LIDE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 125, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, em duas hipóteses: (i) ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam; e (ii) àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

2
. Não se admite a denunciação da lide quando invocado pelo denunciante direito genérico de regresso ou de responsabilidade civil, desamparado em previsão legal ou contratual, consoante jurisprudência do STJ e deste Sodalício.

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, cinge-se a controvérsia ao exame do cabimento da denunciação da lide pretendida pelo agravado CONDOMÍNIO VERDES MARES em desfavor da ora agravante, MONICA DANTAS DOS SANTOS.

Para melhor compreender a questão posta a exame, esclareço que a demanda de origem foi ajuizada por SANDRA MARIA PESSANHA em face de CONDOMÍNIO VERDES MARES visando indenização em meio a controvérsia acerca da titularidade de imóvel desapropriado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Segundo a agravada SANDRA MARIA PESSANHA, era ela a possuidora de uma das unidades imobiliárias condominiais que foram desapropriadas pelo ente federativo, no ano de 1990 (data do decreto de utilidade pública), razão pela qual seria direito seu a indenização paga ao CONDOMÍNIO VERDES MARES, e que, posteriormente, restou vertida em favor da ora agravante (MONICA DANTAS DOS SANTOS), na qualidade de então proprietária do imóvel.

No contexto da referida demanda, o réu, CONDOMÍNIO VERDES MARES, denunciou a lide à ora agravante, o que foi acolhido pelo Juízo
a quo
, sob a seguinte fundamentação:

“Alega a denunciada que o Condomínio fundamentou a denunciação da lide em direito genérico de regresso, não tendo apontado qualquer previsão legal ou contratual que estabeleça a obrigação da requerida/denunciada de ressarci-lo em caso de eventual condenação para pagamento da quantia referente ao rateio da indenização decorrente de desapropriação.

Com o advento do CPC 2015, a denunciação deixou de ser obrigatória (antes prevista no art. 70 do CPC 1973) passando a ser admissível, devendo a apreciação de sua pertinência levar em conta os princípios da economia e celeridade processuais.

Neste sentido, inicialmente convém reconhecer que inexiste relação contratual expressa determinando a obrigatoriedade de ressarcimento, pela denunciada, dos valores percebidos em razão da expropriação ao condomínio, no caso de condenação do mesmo.

Porém, considerando ser a denunciação uma medida admissível, conforme pertinência ao caso, passando a mesma por uma análise discricionária do juízo, entendo pela sua admissibilidade, uma vez que a presença da denunciada nos autos auxiliará a resolução da controvérsia, bem como tendo em vista que eventual procedência da demanda poderá gerar consequências para a denunciada."

Pois bem.

A r. decisão merece reforma, uma vez que a situação fático-jurídica dos autos não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento da denunciação da lide.

Como cediço, a denunciação da lide é modalidade facultativa de intervenção de terceiros por meio da qual uma das partes, fundada no direito de regresso, provoca a integração da relação jurídica processual, a fim de que terceiro seja vinculado ao julgamento da causa e possa vir a ressarcir o prejuízo do denunciante, caso este ressaia vencido na demanda.

Conforme dicção legal do art. 125 do CPC, somente se admite tal intervenção de terceiros em duas hipóteses, (i) diante da perda de bem em razão de decisão judicial, podendo o adquirente denunciar o alienante à lide, a fim de que repare os danos decorrentes da perda; e (ii) em caso de direito regressivo previsto em lei ou em contrato,
ex vi
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

À evidência, nenhuma das hipóteses legais se amolda ao caso dos autos, invocando o agravado (CONDOMÍNIO VERDES MARES) a vedação do enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), e não qualquer
previsão legal ou contratual que preveja, de forma específica, o direito de regresso.

Consoante jurisprudência deste Sodalício, t
al
circunstância não autoriza a denunciação da lide, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE PELO BANCO AGRAVANTE A PESSOA JURÍDICA QUE FIGURA COMO SACADO NOS PROTESTOS EFETIVADOS PELO RECORRENTE – HIPÓTESES DE DENUNCIAÇÃO ELENCADAS NO ARTIGO 125 DO CPC – NÃO VERIFICADAS – ÓBICE TAMBÉM POR TRATAR-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O instituto da denunciação da lide se traduz em uma verdadeira ação regressiva processada simultaneamente ao feito em que, caso o denunciante seja sucumbente, terá contra o denunciado pretensão de reembolso. 2.
As hipóteses de admissibilidade da denunciação da lide se encontram elencadas no artigo 125, do Código de Processo Civil e da leitura do aludido dispositivo observa-se que a intervenção de terceiros pretendida pelo agravante não encontra amparo em nenhuma das hipóteses legais
. 3.
Nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a denunciação da lide afigura-se possível tão somente quando o terceiro possui responsabilidade direta prevista na lei ou no contrato, não se confundindo com a hipótese de direito de regresso genérico.
Portanto, ela não se mostra adequada nos casos em que o requerido visa transferir a responsabilidade do evento danoso a outrem, como ocorre na demanda em análise, o que, por si só, já inviabilizaria o deferimento da denunciação postulada pela recorrente 4. Outrossim, o deferimento do pleito formulado pelo agravante encontra óbice no fato de que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo, incidindo, no caso, o artigo 88 do diploma consumerista, que veda a denunciação da lide. 5. Recurso conhecido e improvido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010200-16.2022.8.08.0000, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 24/04/2023)

Ademais, a r. decisão agravada também parece caminhar de encontro à orientação jurisprudencial no sentido de que a denunciação da lide não terá cabimento quando ampliar os limites da lide a ponto de tornar necessária a incursão em fatos novos e dilação probatória, o que afrontaria o princípio da duração razoável do processo insculpido no art. 5º, LXXVIII, da CF c/c art. 139, II, do CPC.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA – PEDIDO INDEFERIDO – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO NÃO OBRIGATÓRIA – DIREITO DE REGRESSO ASSEGURADO – PREJUÍZO À ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS – PARTE HIPOSSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Embora a agravante fundamente seu pedido de denunciação da lide em contrato de seguro celebrado com a denunciada, o indeferimento da intervenção de terceiros não lhe trará prejuízo imediato, já que será possível a propositura de ação própria de ressarcimento de danos. Ademais, impera observar que a denunciação da lide não é mais obrigatória, conforme dicção do § 1º, do artigo 125 do CPC. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, “(...) o Código de Processo Civil de 2015 não prevê a obrigatoriedade da denunciação da lide em nenhuma de suas hipóteses. Ao contrário, assegura o exercício do direito de regresso por ação autônoma quando indeferida, não promovida ou proibida (CPC/2015, art 125, caput, e § 1º)” (STJ - AgInt no AREsp: 1850758 RJ 2021/0063671-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/09/2021). 3.
Nesse contexto, a lide secundária introduzirá fundamento novo à demanda, estranho à lide principal, o que poderá acarretar em tumulto ao feito, afrontando aos princípios da celeridade e economia processuais. Mesmo que a pretendida intervenção de terceiro acarrete em economia processual em favor da ré, ora agravante, por certo que o mesmo não ocorrerá com relação à autora, a qual é inegavelmente hipossuficiente na relação jurídica
. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003100-73.2023.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 15/06/2023)

Saliente-se, por fim, que a conclusão alcançada em nada afeta o ajuizamento ação autônoma por parte do agravado, na forma do art. 125, §1º, do CPC.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE
DOU
PROVIMENTO,
para reformar a r. decisão agravada (id. 28883428 – autos de origem) e indeferir o pedido de denunciação da lide formulado em desfavor da agravante.

É como voto.

HELO
I
SA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)